Tribunal: STF
Processo: Rcl 60149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0000868-46.2010.5.03.0057.



    Consta dos autos o seguinte relato fático:



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000868-46.2010.5.03.0057, proposta por Joaquim Luiz Neto perante a 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., tomadora de serviços da ora Reclamante. 



    Nos referidos autos, já foi declarada a licitude da terceirização havida entre as partes, contudo, os atos executórios não observaram as parcelas decotadas da condenação, abarcando valores provenientes dos instrumentos coletivos da empresa TELEMAR.



    Em seu Agravo de Petição e seu Recurso de Revista, esta Recorrente sustentou a inexigibilidade do título executivo no tocante aos valores concernentes a aplicação do instrumento coletivo aplicável a categoria da 2ª reclamada, face a declaração de licitude da terceirização havida entre as reclamadas. Conforme suscitado nos autos, os cálculos foram elaborados em outubro/2012, sem se ater a decisão de fls. 1686 em que restou afastada a ilicitude da terceirização, veja-se: 



    (...)



    Nobres julgadores, estamos diante de uma execução que DESCONSIDEROU a decisão proferida por essa Corte, de licitude da terceirização havida entre as reclamadas. 



    Os cálculos apresentados em 10/2012 devem ser retificados, excluindo todas as verbas relacionadas diretamente com a TELEMAR/OI. 



    Não restam dúvidas, portanto, que a interpretação utilizada como base da condenação no título executivo diverge frontalmente do entendimento do STF, bem como da decisão proferida nos presentes autos às fls. 1686, motivo pelo qual mostra-se indubitavelmente incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o Supremo já declarou a licitude da terceirização em todas as atividades empresariais. 



    Data vênia, a decisão ora recorrida não considerou devidamente o comando exequendo, sendo necessário sua adequação à COISA JULGADA.



    Salienta-se, por fim, encontra-se pendente de julgamento o recurso Extraordinário em face da manutenção da decisão, vez que mantida a execução de parcelas provenientes dos instrumentos coletivos da 2ª reclamada”. (eDOC 1, pp. 1-3 - ID: 2ea47144)



    Nesses termos, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9472/97.



    Para tanto, argumenta que “as razões elencadas pelo magistrado no acórdão Reclamado para o reconhecimento da subordinação, bem como da consequente declaração de vínculo empregatício, não se sustentam. O que de fato ocorreu foi que, insatisfeitos com o resultado do julgamento desta Excelsa Corte, os magistrados utilizaram de subterfúgios para obter os mesmos resultados da declaração de ilicitude da terceirização em decorrência de sua ligação com a atividade fim, o que não pode ser aceito por esse tribunal”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 2ea47144)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32 - ID: 2f825fe8)



    Citado, o beneficiário Joaquim Luiz Neto apresentou contestação, consoante eDOC 90 (ID: 241ddcfd).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 92 - ID: 2465e624)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Consta dos autos que, em juízo de retratação, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a licitude da terceirização ao adequar o julgamento do recurso de revista da ora reclamante ao decidido nos Temas 725 e 739 da repercussão geral e na ADPF 324. Eis os teor desse julgado:



    “Conhecida a revista por violação do art. 94, II, da Lei 9.472/97, com arrimo dos Temas 725 e 739 de Repercussão Geral do STF, seu provimento é mero corolário, para, reformando o acórdão regional, no particular, afastar a ilicitude da terceirizaçãoe o reconhecimento do vínculo de emprego com a Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., bem como os benefícios convencionais concedidos especificamente aos seus empregados, mantendo-se exclusivamente a sua responsabilidade subsidiária em relação às parcelas remanescentes da condenação.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, reformando a decisão anteriormente proferida por esta 4ª Turma; II- conhecer do recurso de revista da Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., por violação do art. 94, II, da Lei 9.472/97, com arrimo dos Temas 725 e 739 de Repercussão Geral do STF; e III no mérito, dar-lhe provimento, para, reformando o acórdão regional, afastar a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego com a Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., bem como os benefícios convencionais concedidos especificamente aos seus empregados, mantendo-se exclusivamente a sua responsabilidade subsidiária em relação às parcelas remanescentes da condenação”. (eDOC 49 - ID: 5c46cd2d; grifo nosso)



    Iniciada a fase de execução do julgado, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela reclamante, nos seguintes termos:



    “TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. opôs Embargos à Execução no ld. b5dbe62, sustentando que os cálculos homologados estão incorretos, pois devem ser decotadas verbas apuradas indevidamente. 



    O exequente, JOAQUIM LUIZ NETO, apresentou impugnação aos embargos ofertados (ld. 47c5853). Autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. 



    II-FUNDAMENTAÇÃO 



    Admissibilidade 



    Conheço dos Embargos à Execução opostos, pois tempestivos e garantida a execução por meio da apólice de ld. 6971144. 



    MÉRITO 



    Alega a embargante que os cálculos homologados foram apresentados em excesso, constando parcelas que não foram deferidas. 



    Apesar de os cálculos homologados (apresentados pela reclamada) indicarem analiticamente todos os valores apurados e considerados corretos pelo juízo (ld. 697e386), limitou-se a embargante, em sede de embargos, a alegar que referidos cálculos estão incorretos, sem apresentar sequer uma planilha simples, nem mesmo para explicitar as supostas incorreções, demonstrando em consequência, quais valores entender ser devidos. Nada há a retificar. 



    III - CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, conheço dos embargos opostos por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. para, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação”. (eDOC 75 - ID: 6e98f970)



    Referida decisão restou mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada, quando do julgamento do agravo de petição interposto. Confira-se, pois, a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. COISA JULGADA. ART. 879, §1º, DA CLT. LIQUIDAÇÃO. O art. 879, §1 º da CLT impõe a intimação das partes para a apresentação dos cálculos, enquanto o §3º autoriza que, além das partes, o cálculo possa ser realizado por órgão auxiliar do juízo (contador do juízo). Na hipótese dos autos, considerando que a executada não demonstrou erro no cálculo apresentado na execução provisória, atualizados pela SLJ, ou apresentou novos cálculos, como entende de direito, não apontando quais os valores entende devidos, entendo que deve ser mantida a decisão de origem”. (eDOC 77 - ID: 3fdbb12f)



    Ao que consta do autos, o Juízo exequente tão somente homologou cálculos realizados anteriormente à decisão que afastou a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego com a ora reclamante, bem como excluiu os benefícios convencionais concedidos aos seus empregados.



    Segundo planilhas acostadas (eDOC 53, pp. 5-6) foram apresentadas diversas rubricas contestadas pela reclamante quando da oposição dos embargos à execução, tais como: auxílio refeição, cesta-básica, diferença salarial, PLR e diferença de adicional de periculosidade em decorrência de percentual.



    Dessa forma, entendo que a autoridade reclamada descumpre, por via transversa, a orientação dessa Corte assentada no julgamento da ADPF 324 e do tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, afastando as parcelas decorrentes do vínculo empregatício anteriormente reconhecido com a reclamante. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente